Tribunal: TJMT
Processo: 1010222-89.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010222-89.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TOKIWA MAYUMI KOBORI - CPF: 029.425.201-08 (RECORRENTE), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.419.034/0001-67 (RECORRIDO), GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO - CPF: 009.299.150-54 (ADVOGADO), AZUL S.A. - CNPJ: 09.305.994/0001-29 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso
Inominado:
1010222-89.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE
VÁRZEA GRANDE
/MT

Recorrente
:
TOKIWA MAYUMI KOBORI

Recorrida
s
:
AZUL LINHAS AÉREAS E EDESTINOS.COM.BR

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20-24/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA.
ALTERAÇÃO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1
.
Trata-se de ação em que
a

Recorrente

TOKIWA MAYUMI KOBORI
postula reparação por danos morais, em razão d
a alteração unilateral do seu
voo de ida para a cidade de
Recife
/
PE
, sem prévia notificação por parte da
s
empresa
s demandadas, ensejando um atraso de 08 (
oito
) horas além do previsto para chegada ao seu
destino final
.

2.

Restou incontroverso nos autos
a alteração unilateral
do voo doméstico adquirido pel
a
consumidor
a
em
03
/03/2021
,
ocorreu em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

3
. É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

4
.
Denota-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia d
a
consumidor
a
acerca d
a alteração unilateral
do trecho do voo de
ida
n
o prazo estabelecido na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público
1
, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

5
. Nos aludidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com
antecedência mínima de 24 horas
(artigo 2.º da Resolução e item 05 do TAC), no entanto, a
s
demandadas
não
apresent
aram
nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

6
.
Evidente falha na prestação de serviço da Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação dos consumidores acerca d
a alteração do
voo
, ensejando o dever de indenizar a consumidora pelos prejuízos suportados
ante o atraso de mais de 08 (oito) horas para chegada ao seu
destino final
.

7
. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in
re

ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

8
. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

1
0
. Sentença reformada.

1
1
. Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente TOKIWA MAYUMI KOBORI postula reparação por danos morais, em razão da alteração unilateral do seu voo de ida para a cidade de Recife/PE, sem prévia notificação por parte das empresas demandadas, ensejando um atraso de 08 (oito) horas além do previsto para chegada ao seu
destino final
.

Contestado o feito foi
proferida
sentença de
improcedência
.

Inconformad
a
,
a

Recorrente

TOKIWA MAYUMI KOBORI
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a
s

empresa
s
Recorrida
s

AZUL LINHAS AÉREAS E EDESTINOS.COM.BR

seja
m
condena
da
s
ao pagamento de indenização por danos morais
,
sugerindo a importância de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais)
.

Em contrarrazões (
ID

122683493
), a empresa
Recorrida
EDESTINOS.COM.BR

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023